Tribunal: TJSP
Processo: 1115105-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Indeferimento de justiça gratuita, do pedido de suspensão da exigibilidade do valor remanescente das custas iniciais, e ausência de recolhimento integral da taxa judiciária – Sentença de extinção nos termos do NCPC, art. 485, IV – Pedido de benesse em sede recursal que é forma de suprir falta de interposição de recursos contra decisão monocrática que manteve a decisão de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Indeferimento de justiça gratuita, do pedido de suspensão da exigibilidade do valor remanescente das custas iniciais, e ausência de recolhimento integral da taxa judiciária – Sentença de extinção nos termos do NCPC, art. 485, IV – Pedido de benesse em sede recursal que é forma de suprir falta de interposição de recursos contra decisão monocrática que manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e contra a decisão que indeferiu a suspensão do pagamento do valor remanescente das custas iniciais, não se ajustando à hipótese do NCPC, art. 99, "caput", obstando conhecimento – Benesse que também não teria efeitos pretéritos – Recurso não conhecido.